Tribunal: TJBA
Processo: 0326160-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326160-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO ATE DECISÃO FINAL. Havendo ação anulatória anterior à execução fiscal e aos embargos, deve-se esses ficarem suspensos até o julgamento da ação de conhecimento , não superior a um ano, por inteligência do art. 313, V, a e §4 do CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Embargos à Execução sob nº
0326160-78.2017.8.05.0001
tendo como Apelante
TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES

ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso principal e declarar
PREJUDICADO
o apelo adesivo, pelas razões explicitadas abaixo: